Tribunal: TJDFT
Processo: 0008733-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0008733-24.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE INACIO DE ARAUJO APELADO: CLAYTON FERREIRA INACIO D E S P A C H O Examinando os autos, verifica-se que o apelante formulou, em sede recursal, pedido de concessão de gratuidade de justiça não vindicado na primeira instância. Não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se o apelante faz jus ao benefício, pois, apesar de os extratos bancários da conta corrente de sua titularidade apontarem razoável renda mensal (ID 16976848), as movimentações financeiras correspondem aos anos de 2013 a 2015 e, por outro lado, pode ter havido alteração na situação financeira da parte. Ademais, não ficou esclarecida nos autos a relação do apelante com os imóveis colocados em locação e que estavam sob a administração do apelado (ID 16975587), e se ainda recebe os aluguéis das diversas lojas e apartamentos situados na CLN 05, Bloco C, Lote 01, Riacho Fundo I, Brasília/Distrito Federal. Assim, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A parte requerente deve, pois, colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como: cópia da CTPS, contracheque ou recibo de salário, extratos de conta bancária atualizados e última declaração de imposto de renda, gastos com necessidades básicas, dentre outros. Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica do apelante. Destarte, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferir, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, Distrito Federal, 21 de julho de 2020 18:36:21. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador